Tribunal: TJSP
Processo: 2075144-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – REsp que não têm, em regra, efeito suspensivo – Agravante que deixou de pleitear a concessão de efeito suspensivo - Possibilidade de prosseguimento da ação originária.

Embargos acolhidos, sem alteração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – REsp que não têm, em regra, efeito suspensivo – Agravante que deixou de pleitear a concessão de efeito suspensivo - Possibilidade de prosseguimento da ação originária.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.